Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-68.2023.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000896-68.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), MARIO DE OLIVEIRA - CPF: 452.633.101-53 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.718.601-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

EMBARGADO(S):

MARIO DE OLIVEIRA
e
VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. CLÁUSULA "OPORTUNAMENTE". SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
EVIDENCIADA
. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar multa por embargos protelatórios, mantendo a condenação na obrigação de fazer (entrega de título de propriedade) e a declaração de nulidade da cláusula contratual que previa entrega "oportunamente", bem como a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à validade da cláusula contratual considerada nula; (
ii
) reavaliar a distribuição da sucumbência à luz da procedência parcial dos pedidos; e (
iii
) viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão relativa à validade da cláusula “oportunamente” foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com base no art. 122 do CC/2002 e nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, diante da postergação indefinida da obrigação por mais de duas décadas.

4. Também foi analisada, de forma fundamentada, a distribuição da sucumbência, destacando-se que o pedido principal – entrega do título – foi acolhido, o que justifica a sucumbência recíproca.

5. O prequestionamento foi atendido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, não se evidenciando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão quanto à validade de cláusula contratual tida como condição puramente potestativa, quando expressamente examinada e afastada com base nos princípios da boa-fé e função social do contrato.

É legítima a distribuição da sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido parcialmente e os demais pedidos acessórios são rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 86; CC/2002, art. 122.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2025; TJMT, N.U 1028262-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRÁS em face do Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 324402879), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por MARIO DE OLIVEIRA e VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

O v. Acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, tão somente para afastar a multa por embargos protelatórios aplicada em primeira instância, mantendo, no mais, a sentença que condenou a Recorrente na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial, reconhecendo a nulidade da cláusula que previa a entrega "oportunamente" por configurar condição puramente potestativa e mantendo a sucumbência recíproca
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

APELADO(S):
MARIO DE OLIVEIRA e VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE ENTREGA "OPORTUNAMENTE" DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. DEMORA SUPERIOR A DUAS DÉCADAS. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. NULIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Centrais Elétricas Brasileiras S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por reassentados da UHE Manso, condenando a ré à entrega do título de propriedade do imóvel rural no prazo de 120 dias sob pena de multa diária, mas indeferindo os pedidos de danos morais e lucros cessantes. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

Verificar se: (i) configura sucumbência mínima da apelante o acolhimento apenas do pedido de obrigação de fazer; (
ii
) é válida a utilização de jurisprudência não transitada em julgado como fundamento decisório; (
iii
) caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos; (
iv
) constitui inovação recursal a alegação de advocacia predatória; (v) é válida cláusula que condiciona a titulação ao termo "oportunamente".

III. Razões de decidir

A sucumbência recíproca se justifica quando ambas as partes obtêm êxito parcial, sendo o pedido de obrigação de fazer o núcleo central da pretensão autoral, não configurando sucumbência mínima da ré.

A utilização de precedentes não transitados em julgado como reforço argumentativo não compromete a validade da fundamentação judicial.

Os embargos de declaração foram interpostos com fundamentos jurídicos plausíveis, sem demonstração inequívoca de intuito procrastinatório.

A alegação de advocacia predatória constitui inovação recursal inadmissível por não ter sido objeto de discussão na origem.

A cláusula que subordina a entrega do título ao termo "oportunamente" configura condição puramente potestativa, nula nos termos do art. 122 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A sucumbência recíproca aplica-se quando ambas as partes obtêm êxito parcial, não se configurando sucumbência mínima pelo simples fato de o pedido procedente não ter valor econômico atribuído. 2. É válida a utilização de precedentes não transitados em julgado como elemento de convencimento judicial. 3. A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de caráter protelatório. 4. É nula a cláusula que condiciona a entrega de título de propriedade ao termo 'oportunamente', por configurar condição puramente potestativa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 122; CPC,
arts
. 86, caput e parágrafo único, 327, caput, 371, 1.010, II e III, 1.013, § 1º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1983586/MT, Rel. Min. não identificado, 4ª Turma, j. 30/05/2022,
DJe
24/06/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1942991/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/03/2022,
DJe
18/03/2022; TJMT, N.U 1000911-37.2023.8.11.0024, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2025, DJE 19/09/2025; TJMT, N.U 1001194-60.2022.8.11.0100, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJE 20/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CENTRAIS ELTRICAS BRASILEIRAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e lucros cessantes ajuizada por MARIO DE OLIVEIRA e VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA para condenar a Recorrente tão somente na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural Lote n. 33 do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 (cento e vinte)
diasa
contar do trânsito em julgado.

A causa de pedir origina-se do reassentamento dos autores em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso, tendo recebido em 23/03/2000 o lote nº 33 do Loteamento Mamede
Roder
por meio de Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, no qual constava obrigação da requerida de fornecer "oportunamente" a titularidade dominial do imóvel, o que não ocorreu.

A r. sentença recorrida assim decidiu:

Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO/RITO COMUM – CPC, art. 318 e ss. -, tendo como parte autora/requerente MARIO DE OLIVEIRA e VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA e requerida CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A (ELETROBRAS), em que aqueles requerem: a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 33 do Loteamento Mamede
Roder
); indenização (compensação) por danos morais; e indenização (ressarcimento) por lucros cessantes.

Narra que os autores foram reassentados em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso, tendo recebido, em 23/03/2000, o lote n. 33 do Loteamento Mamede
Roder
, por meio de um "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" (ID 120600486); que a requerida, então Furnas Centrais Elétricas S.A., não cumpriu com a obrigação de entregar a titulação definitiva do imóvel; que a ausência do título de propriedade os impossibilitou de obter financiamentos e de desenvolver plenamente a atividade agrícola, causando-lhes prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais.

A requerida apresentou contestação (ID 126931710) e arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, sustenta a justa causa para a demora na titulação, em razão da complexidade do processo de regularização fundiária da área, que envolve múltiplos reassentamentos, a necessidade de georreferenciamento e desmembramento dos lotes, além de dificuldades enfrentadas junto ao INCRA; inexistência de lucros cessantes e danos morais pela falta de comprovação e por se tratar de mero descumprimento contratual.

Os autores apresentaram impugnação à contestação (ID 130839352) em que rebateram os argumentos da requerida e reiteraram os pedidos da inicial.

Não houve manifestação do Ministério Público, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

II. FUNDAMENTAÇÃO

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

A preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pela ré, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Não há preliminares ou questões prévias pendentes de apreciação.

As condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual) e os pressupostos processuais de existência e validade (competência do juízo, capacidade das partes, regularidade da representação
processual, etc.
) estão presentes.

Inexistem nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas de ofício pelo juiz.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se a requerida descumpriu obrigação contratual de entregar o título de propriedade do imóvel rural aos autores, e, em caso positivo, se tal descumprimento gerou danos materiais (lucros cessantes) e morais passíveis de indenização.

Os autores firmaram com a requerida, em 23/03/2000, o "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" (ID 120600486), no qual constava a obrigação da requerida de fornecer, oportunamente, a titularidade dominial do imóvel.

A requerida, por sua vez, não nega a obrigação de entregar o título, mas alega justa causa para a demora e a ocorrência de prescrição.

A alegação de justa causa para a demora na entrega do título, fundada na complexidade do processo de regularização fundiária, também não prospera.

A requerida, como empresa de grande porte e responsável pela construção da usina, tinha o dever de diligenciar para a regularização fundiária da área em tempo hábil, garantindo o direito à propriedade dos reassentados.

A demora de mais de duas décadas para a entrega do título de propriedade aos autores é excessiva e desarrazoada, ainda que se considere a complexidade do processo e as dificuldades enfrentadas junto ao INCRA e à associação de moradores.

O termo firmado em 2000 previa a entrega da titulação "oportunamente".

A ausência de um prazo específico não pode ser interpretada como uma autorização para que a requerida postergue indefinidamente o cumprimento da obrigação.

A interpretação dessa forma violaria a boa-fé objetiva e configuraria condição puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes deste Tribunal:

"É inválida a cláusula suspensiva que condiciona o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes, caracterizando condição puramente potestativa." (N.U 1001603-36.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

"É inválida cláusula contratual que subordina o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes. A titularidade de imóvel rural decorrente de reassentamento deve ser regularizada em prazo razoável, sendo cabível o reconhecimento de nulidade de condição potestativa." (N.U 1000336-92.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

O termo "oportunamente", constante do contrato, embora vago, não pode ser interpretado como inexistente, mas sim como uma obrigação a ser cumprida em prazo razoável, considerando a complexidade da situação e a boa-fé que deve reger as relações contratuais.

A ausência de prazo determinado não exime a requerida de sua obrigação, apenas transfere ao Judiciário a tarefa de fixar um prazo razoável para o cumprimento, caso as partes não cheguem a um acordo.

Essa interpretação se coaduna com os princípios do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do contrato, que, embora não tratasse expressamente das condições confusas, priorizava a intenção das partes e a boa-fé na interpretação dos contratos (CC/1916,
arts
. 82 e 83).

Quanto ao acordo extrajudicial de 2012, este se refere a "danos direitos ou indiretos, de qualquer natureza, decorrentes da construção e operação do APM-Manso" e não há menção expressa à questão da titulação do imóvel, que é uma obrigação específica e autônoma, decorrente do Termo de Recebimento de Imóvel.

Portanto, o acordo de 2012 não afasta a obrigação da requerida de entregar o título de propriedade.

Os autores alegam que a falta do título os impediu de obter financiamentos e de desenvolver plenamente a atividade agrícola, o que lhes teria causado prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais. Contudo, não há nos autos provas concretas desses prejuízos.

Os autores não apresentaram documentos que comprovem a negativa de financiamentos ou a perda de oportunidades de negócio em razão da falta de titulação.

Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

A parte que pleiteia a indenização deve apresentar documentos que demonstrem a quantia que deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, exigindo-se prova efetiva do prejuízo, o que não ocorreu no caso.

O dano moral decorrente de descumprimento contratual também não é presumido.

O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja a responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não se configura uma ofensa anormal à personalidade, ou seja, para que se reconheça o dano moral é imprescindível a comprovação de uma violação significativa aos direitos de personalidade, que cause um abalo à reputação ou dignidade da parte ofendida.

A ocorrência de inadimplemento não é suficiente para justificar a reparação por danos morais, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que ultrapassem os aborrecimentos normais da vida em sociedade, o que também não ocorreu.

Ademais, sob a égide do Código Civil de 1916, a mora do devedor, em obrigações sem prazo determinado, como a presente, exigia a prévia interpelação judicial ou extrajudicial.

Ausente nos autos indício de que os autores tenham, antes do ajuizamento da presente ação, interpelado a requerida para o cumprimento da obrigação de entrega do título.

A citação válida nestes autos supre a ausência de interpelação prévia, constituindo a requerida em mora a partir de então, mas não retroage para fins de responsabilização por danos anteriores.

Portanto, não havendo constituição em mora da requerida antes da citação, e não havendo prova de efetivo prejuízo material ou ofensa a direitos da personalidade, os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes devem ser julgados improcedentes.

III. DISPOSITIVO

Isso posto, porque a requerida não cumpriu com sua obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel aos autores em prazo razoável, havendo na previsão contratual condição puramente potestativa inválida, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido - CPC, art. 487, I - para CONDENAR a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A (ELETROBRAS) na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 33 do Loteamento Mamede
Roder
), no prazo de 120 (cento e vinte)
diasa
contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Diversamente, IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados, conforme entendimento de que a ausência de demonstração de prejuízo patrimonial ou moral exclui o dever de indenização.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais – CPC, art. 82 e ss. -, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e, consequentemente, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado dos autores, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente (obrigação de fazer), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2º), levando em conta, principalmente, o fato de que os autores obtiveram êxito no seu pedido principal; os autores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes (danos morais e lucros cessantes), considerando os mesmos critérios acima mencionados.

A exigibilidade da condenação dos autores em custas e honorários fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2º e 3º -, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Após o trânsito em julgado – CPC,
arts
.
1.023,capute
1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – CPC, art. 513 e
ss..

P. I. Cumpra.

Em suas razões recursais (ID. 194622761), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sucumbência mínima da apelante;

2. Utilização de jurisprudência sem
transito
em julgado;

3. Caráter não protelatório dos embargos de declaração;

4. Advocacia predatória;

5. Validade da cláusula suspensiva.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a sucumbência mínima da apelante, afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, reconhecer a litigância predatória com expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público, e reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer.

Recurso tempestivo (ID. 294700377) e preparo recolhido (ID. 294712383 e 320416357).

Contrarrazões (ID. 294700379) alegando preliminarmente insuficiência do preparo recursal e inexistência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer ministerial (ID. 307663877), deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

APELADO(S):
MARIO DE OLIVEIRA e VITORINA CRUZ DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Das questões processuais suscitadas em Contrarrazões à Apelação

Insuficiência do preparo recursal

A Apelada alega insuficiência do preparo recursal apresentado pela parte recorrente, sustentando que o valor recolhido seria manifestamente inferior ao devido nos termos da legislação vigente e em desconformidade com o valor da causa.

Ocorre que tal questão restou prejudicada, visto que, embora inicialmente tenha havido recolhimento insuficiente das custas processuais, conforme se verifica do histórico processual, este Relator determinou a intimação da Apelante para complementação do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

A recorrente atendeu tempestivamente à determinação judicial, procedendo ao recolhimento complementar no valor de R$ 12.559,55 em 12/09/2025, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos, regularizando integralmente o preparo recursal (
IDs
. 319960370 e 320416357).

Assim, considerando que houve o adimplemento integral do preparo recursal pela Recorrente após a devida intimação, fica prejudicada a preliminar de insuficiência do preparo recursal.

Inexistência de dialeticidade recursal

A parte Apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, o reconhecimento da sucumbência recíproca, a utilização de jurisprudência não transitada em julgado como elemento de convencimento, a aplicação da multa por embargos protelatórios, e a declaração de nulidade da cláusula suspensiva por configurar condição puramente potestativa.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por CENTRAIS ELTRICAS BRASILEIRAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e lucros cessantes, condenando a requerida à entrega do título de propriedade do imóvel rural no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

A parte Apelante, em suma, defende que sucumbiu em parte mínima, devendo ser reconhecida tal circunstância para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que os pedidos de danos morais e lucros cessantes, no valor de R$ 435.000,00, foram julgados improcedentes, restando procedente apenas a obrigação de fazer sem valor econômico atribuído.

Além disso, sustenta que o magistrado utilizou jurisprudência ainda não transitada em julgado como fundamento decisório, quando existem precedentes definitivos favoráveis à Eletrobrás em casos idênticos.

Argumenta que os embargos de declaração opostos não possuíam caráter manifestamente protelatório, sendo legítima a busca por conformidade jurisprudencial, razão pela qual requer o afastamento da multa aplicada.

Aponta ainda a ocorrência de advocacia predatória, com ajuizamento de múltiplas ações idênticas com fundamentos genéricos e valores padronizados, configurando litigância abusiva que deve ser coibida mediante expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público.

Por fim, requer o reconhecimento da validade da cláusula suspensiva constante do termo de recebimento, que condicionava a titulação à regularização fundiária da área, circunstância alheia à sua vontade e que justifica a demora na entrega do título, não se tratando de condição puramente potestativa, mas de termo incerto vinculado a fatores externos.

Lado outro, a parte Apelada sustenta que o pedido principal sempre foi a obrigação de fazer, sendo os pedidos indenizatórios meramente acessórios, razão pela qual não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.

Defende a legitimidade da utilização de jurisprudência não transitada em julgado como elemento de convencimento, especialmente quando demonstra coerência argumentativa e alinhamento com a legislação.

Argumenta que os embargos de declaração possuíam caráter manifestamente protelatório, limitando-se a rediscutir o mérito sem apontar omissão, obscuridade ou contradição.

Refuta a alegação de advocacia predatória, sustentando tratar-se de inovação recursal inadmissível.

Quanto à cláusula suspensiva, alega sua invalidade por configurar condição puramente potestativa, uma vez que a regularização fundiária é atribuição exclusiva da própria Furnas, não podendo se beneficiar de sua própria inércia.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença deve ser mantida integralmente.

Passo à análise das teses recursais.

1. Sucumbência mínima da apelante

A apelante sustenta que o reconhecimento da sucumbência recíproca implica equívoco judicial, porquanto teria sucumbido apenas em parte mínima, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, a análise da sucumbência deve considerar não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos, mas principalmente a essencialidade e o núcleo central da pretensão deduzida em juízo.

No caso em exame, embora os pedidos indenizatórios tenham sido valorados em R$ 435.000,00, não se pode desconsiderar que o pedido principal e central da demanda consistia na obrigação de fazer, qual seja, a entrega do título de propriedade do imóvel rural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, aplica-se quando uma das partes decai em parcela ínfima de sua pretensão, de modo que o resultado global do litígio lhe seja amplamente favorável.

Todavia, tal não é a hipótese dos autos, porquanto os autores obtiveram êxito no pedido principal da demanda, que consistia exatamente na tutela jurisdicional mais relevante e urgente buscada na petição inicial.

A circunstância de os pedidos indenizatórios terem sido valorados em montante superior não desnatura o fato de que a obrigação de fazer constituía o cerne da pretensão autoral.

A atribuição de valor aos pedidos serve precipuamente para fins de alada e cálculo de custas, não sendo critério exclusivo para aferição da essencialidade de um pedido em relação aos demais.

Ademais, tratava-se de pedidos cumulativos e compatíveis entre si, conforme autoriza o art. 327, caput, do CPC, não havendo hierarquia ou subsidiariedade entre eles.

Nesse contexto, ao ser integralmente deferido o pedido de obrigação de fazer e indeferido o pedido indenizatório, configura-se hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, uma vez que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido.

Assim, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2 .
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada
pleito.O
acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
( REsp
1.646.192/PE,
Rel
. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24.3.2017).
3 .
A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983586 MT 2021/0290321-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

Em outros casos, a jurisprudência desta Corte já definiu também que “
tendo ambas as
partes obtido
êxito parcial, impõe-se a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com repartição proporcional das custas e dos honorários sucumbenciais. (...) (N.U 1001194-60.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)
”.

A aplicação do parágrafo único do referido dispositivo demandaria que a parte tivesse sucumbido em parcela verdadeiramente irrelevante de sua pretensão, o que não se verifica na espécie, considerando que os autores lograram êxito no núcleo central de sua demanda.

Portanto, não merece acolhida a tese recursal, mantendo-se o reconhecimento da sucumbência recíproca operado pela sentença recorrida.

2. Utilização de jurisprudência que não transitou em julgado

A apelante argumenta que o magistrado utilizou jurisprudência referente a processos que ainda não transitaram em julgado, quando existiriam precedentes definitivos favoráveis à Eletrobrás em casos idênticos.

A utilização de jurisprudência ainda não transitada em julgado como elemento de convencimento judicial não encontra vedação no ordenamento jurídico pátrio.

O livre convencimento motivado do magistrado, consagrado no art. 371 do CPC, permite a valoração de diversos elementos probatórios e argumentativos, incluindo precedentes jurisprudenciais que, embora não definitivos, demonstrem coerência argumentativa e alinhamento com a legislação aplicável.

A força persuasiva de um julgado não decorre exclusivamente de seu trânsito em julgado, mas da solidez de sua fundamentação, da adequação ao caso concreto e da conformidade com os princípios e normas vigentes.

A jurisprudência constitui importante instrumento de racionalização e coerência do sistema judicial, ainda que em construção, especialmente quando reflete a evolução interpretativa sobre determinado tema.

No caso em análise, o magistrado utilizou precedentes paradigmáticos que, embora ainda não definitivos, apresentavam similitude fática e jurídica com a situação dos autos, o que confere legitimidade à fundamentação empregada.

A existência de decisões divergentes, inclusive já transitadas em julgado, não obriga o julgador a adotar entendimento contrário ao seu convencimento, principalmente em matérias que envolvem controvérsia jurídica e que ainda estão em processo de consolidação jurisprudencial.

A segurança jurídica constrói-se a partir da coerência entre os fundamentos adotados, não da mera repetição de julgados pretéritos, especialmente quando estes não contemplam integralmente as nuances do caso concreto.

Importa destacar que o ordenamento não veda que o magistrado use como fundamento de sua decisão jurisprudência proveniente de comandos judiciais ainda sujeitos a recurso ou que não tenham transitado em julgado.

O que se exige é a adequada motivação da fundamentação (art. 93, IX e art. 371, CPC), e não o trânsito em julgado como condição de validade da citação.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, em precedentes qualificados o trânsito não é requisito para aplicação e ainda que no presente caso não se trate de recurso repetitivo, tal entendimento indica que o trânsito não pode ser considerado pressuposto absoluto da utilização de precedente como argumento de convencimento.

Logo, a alegação de que a sentença incorreu em erro apenas porque citou decisão não transitada em julgado não se sustenta, pois o que se exige é que o magistrado não trate aquele precedente como coisa julgada ou título imutável — o que não ocorre nos autos.

Assim, não há vício na fundamentação da sentença recorrida, que se pautou por critérios técnicos e jurídicos adequados.

3. Caráter não protelatório dos embargos de declaração

A apelante sustenta que os embargos de declaração interpostos não possuíam caráter manifestamente protelatório, sendo legítima a busca por conformidade jurisprudencial, razão pela qual requer o afastamento da multa aplicada.

A análise dos embargos de declaração revela que foram opostos com o legítimo propósito de esclarecer pontos que a embargante entendia obscuros ou contraditórios na decisão, especialmente no que tange à fundamentação jurisprudencial adotada pelo magistrado.

Não se vislumbra, na espécie, a intenção deliberada de procrastinar o feito ou de rediscutir o mérito da controvérsia de forma meramente protelatória.

O art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece que "quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor da causa".

Todavia, a aplicação de tal penalidade exige a demonstração inequívoca do intuito procrastinatório, o que não se verifica no caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o simples manejo do recurso previsto em lei não é, por si só, suficiente para demonstrar o intento protelatório, sobretudo quando não há reiteração da oposição dos
aclaratórios
, conforme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS .
NÃO INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2 .
Não incide a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3 .
Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)

Em caso similar, este Tribunal também entendeu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE REASSENTAMENTO POR OBRA HIDRELÉTRICA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO: CLÁUSULA CONTRATUAL DE ENTREGA FUTURA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PURAMENTE POTESTATIVA. ILEGALIDADE. MORA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA READEQUADA. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME
1.Apelação
cível interposta por empresa de energia elétrica contra sentença que
reconheceu a obrigação de entrega do título de propriedade de imóvel rural, decorrente de reassentamento fundiário por construção de usina hidrelétrica, e fixou prazo judicial para cumprimento sob pena de multa. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que prevê entrega futura e indeterminada de título de propriedade, alegadamente condicionada à regularização fundiária; (
ii
) saber se a sentença é nula por basear-se em precedentes não transitados em julgado; (
iii
) saber se a distribuição da sucumbência deve ser readequada em razão do resultado da demanda; (
iv
) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração reputados protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula que prevê entrega futura do título de forma indeterminada configura condição puramente potestativa, nula de pleno direito. A ré permaneceu inerte por mais de duas décadas, não promovendo as providências mínimas à regularização fundiária. 4. A sentença fundamentou-se em premissas autônomas e coerentes, sem vício, utilizando precedentes como reforço argumentativo. 5. A distribuição da sucumbência deve considerar a efetiva proporção de êxito e insucesso. Apesar do acolhimento do pedido principal (obrigação de fazer), os pedidos de indenização foram rejeitados, justificando a redistribuição proporcional dos encargos processuais. 6.
A multa por embargos de declaração não se justifica, por ausência de demonstração de intuito protelatório. A interposição não extrapolou os limites da legalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração e readequar a distribuição da sucumbência, fixando-a em 70% em desfavor do autor e 30% da ré, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A cláusula que prevê entrega futura de título de propriedade sem prazo ou condição objetiva caracteriza inadimplemento contratual quando a devedora permanece inerte por prazo irrazoável. 2. A utilização de precedentes não transitados em julgado como reforço argumentativo não compromete a validade da sentença. 3. É admissível a redistribuição proporcional da sucumbência quando ambas as partes decaem de forma significativa. 4. A multa por embargos de declaração só se justifica mediante demonstração clara de caráter protelatório.” Dispositivos relevantes citados: CC/1916,
arts
. 82 e 83; CPC,
arts
. 86, caput e parágrafo único, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.483.897/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001602-85.2022.8.11.0024, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025. (N.U 1000911-37.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025) (grifo nosso)

No caso concreto, os embargos foram interpostos com fundamentos jurídicos plausíveis, ainda que não tenham sido acolhidos pelo juízo, o que afasta a caracterização do caráter manifestamente protelatório.

Ademais, a busca por uniformização jurisprudencial e a tentativa de demonstrar eventual divergência de entendimentos constituem exercício legítimo do direito de defesa, não podendo ser penalizada com a aplicação de multa, especialmente quando fundada em argumentos jurídicos consistentes.

Assim, acolho a tese recursal para determinar o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração, por ausência de demonstração do caráter manifestamente protelatório.

4. Advocacia predatória

A apelante alega a ocorrência de advocacia predatória, com ajuizamento de múltiplas ações idênticas com fundamentos genéricos e valores padronizados, requerendo a expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que o recorrente incorre em evidente inovação recursal ao trazer somente nesta fase processual alegações relativas à suposta prática de advocacia predatória, tema que em momento algum foi objeto de discussão ou deliberação na instância originária.

Trata-se de matéria inédita que não integrou os fundamentos da contestação, tampouco foi submetida ao contraditório ou decidida pelo juízo
a quo
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é vedado inovar em sede recursal, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

A introdução de fundamentos fáticos e jurídicos novos, não suscitados oportunamente em primeira instância, configura inovação vedada, devendo ser desconsiderada pelo órgão julgador.

A análise desta questão neste momento processual implicaria indevida supressão de instância, uma vez que tal matéria além de não ter sido ventilada pelas partes no decorrer do processo, igualmente não foi decidida pelo juízo na origem.

A jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INVÁLIDA. ASSINATURAS SUPOSTAMENTE FALSAS NOS AVISOS DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 429, I, DO CPC. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. OBESERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória fundada em alegada nulidade absoluta da citação, em processo transitado em julgado há mais de dez anos. II. Questão em
discussão Verificar
se, diante da alegação de vício na citação, seria possível admitir Ação de Querela
Nullitatis

Insanabilis
para desconstituir sentença transitada em julgado, especialmente
considerando a ausência de demonstração de nulidade capaz de comprometer a relação processual. III. Razões de decidir A ação de querela
nullitatis
é cabível apenas quando demonstrada a inexistência absoluta de citação válida, não se aplicando a meras irregularidades formais. A pretensão anulatória proposta após mais de uma década da prolação da sentença revela intuito de reabrir matéria definitivamente decidida, sem prova de vício insanável, contrariando os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A ação de querela
nullitatis

insanabilis
somente é admissível em hipóteses excepcionais de inexistência de citação válida, não se prestando a rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, sobretudo quando ausente demonstração de vício que comprometa a formação da relação processual. É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. (N.U 1012949-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Assim, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância, deixo de conhecer tal pedido, posto que não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre essa questão, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Não obstante, a simples repetição de fundamentos em ações semelhantes não é, por si só, indicativa de litigância abusiva, mormente quando derivadas de lesões coletivas ou de práticas uniformes de instituições, sendo plenamente legítima a litigância em massa, desde que fundada em direitos individuais homogêneos.

A tentativa de desqualificar essa atuação, sem análise casuística e sem o devido debate na origem, compromete o contraditório e subverte a lógica do processo justo.

Portanto, não merece acolhida a tese recursal, devendo ser rejeitada por configurar inovação inadmissível.

5. Validade da cláusula suspensiva

A apelante sustenta que a cláusula constante do termo de recebimento, que condicionava a titulação à regularização fundiária da área, não configura condição puramente potestativa, mas termo incerto vinculado a fatores externos à sua vontade.

A cláusula em questão configura condição puramente potestativa, na medida em que subordina o cumprimento da obrigação ao arbítrio exclusivo da parte devedora, que por mais de duas décadas vem prorrogando indefinidamente a implementação do assentamento definitivo, escudando-se em alegadas dificuldades administrativas que são, em verdade, resultado direto de sua própria inércia.

O art. 122 do Código Civil estabelece serem ilícitas as condições que sujeitarem o negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes.

Com efeito, a expressão "oportunamente" constante do Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias não autoriza a postergação indefinida da obrigação de titular o imóvel, devendo ser interpretada como fixação de prazo razoável, à luz da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

A cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem fixação de prazo específico, configura condição puramente potestativa, pois delega integralmente ao arbítrio da apelante o cumprimento da obrigação.

A regularização fundiária da área constitui atribuição que compete exclusivamente à própria Furnas, que assumiu, desde a constituição do reassentamento, o dever de promover todos os atos administrativos, registrais e técnicos necessários à efetivação da titulação.

Assim, a alegada condição externa confunde-se, na prática, com a omissão da própria ré, que utiliza sua inércia para postergar indefinidamente o cumprimento de obrigação essencial.

As dificuldades administrativas e burocráticas para a regularização fundiária não constituem justa causa para o inadimplemento por prazo excessivo, sobretudo quando a empresa responsável pelo empreendimento dispõe de recursos técnicos e financeiros para superá-las.

A demora superior a duas décadas sem outorga da titularidade do imóvel frustra a legítima expectativa do reassentado e caracteriza inadimplemento injustificado, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consolidada no sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE REASSENTAMENTO POR OBRA HIDRELÉTRICA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. DIALETICIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO: CLÁUSULA CONTRATUAL DE ENTREGA FUTURA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PURAMENTE POTESTATIVA. ILEGALIDADE. MORA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA READEQUADA. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME
1.Apelação
cível interposta por empresa de energia elétrica contra sentença que reconheceu a obrigação de entrega do título de propriedade de imóvel rural, decorrente de reassentamento fundiário por construção de usina hidrelétrica, e fixou prazo judicial para cumprimento sob pena de multa. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que prevê entrega futura e indeterminada de título de propriedade, alegadamente condicionada à regularização fundiária; (
ii
) saber se a sentença é nula por basear-se em precedentes não transitados em julgado; (
iii
) saber se a distribuição da sucumbência deve ser readequada em razão do resultado da demanda; (
iv
) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração reputados protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula que prevê entrega futura do título de forma indeterminada configura condição puramente potestativa, nula de pleno direito. A ré permaneceu inerte por mais de duas décadas, não promovendo as providências mínimas à
regularização fundiária. 4. A sentença fundamentou-se em premissas autônomas e coerentes, sem vício, utilizando precedentes como reforço argumentativo. 5. A distribuição da sucumbência deve considerar a efetiva proporção de êxito e insucesso. Apesar do acolhimento do pedido principal (obrigação de fazer), os pedidos de indenização foram rejeitados, justificando a redistribuição proporcional dos encargos processuais. 6. A multa por embargos de declaração não se justifica, por ausência de demonstração de intuito protelatório. A interposição não extrapolou os limites da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração e readequar a distribuição da sucumbência, fixando-a em 70% em desfavor do autor e 30% da ré, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A cláusula que prevê entrega futura de título de propriedade sem prazo ou condição objetiva caracteriza inadimplemento contratual quando a devedora permanece inerte por prazo irrazoável. 2. A utilização de precedentes não transitados em julgado como reforço argumentativo não compromete a validade da sentença. 3. É admissível a redistribuição proporcional da sucumbência quando ambas as partes decaem de forma significativa. 4. A multa por embargos de declaração só se justifica mediante demonstração clara de caráter protelatório.” Dispositivos relevantes citados: CC/1916,
arts
. 82 e 83; CPC,
arts
. 86, caput e parágrafo único, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.483.897/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001602-85.2022.8.11.0024, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025. (N.U 1000911-37.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A TITULAÇÃO AO TERMO "OPORTUNAMENTE". CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por reassentado da Usina Hidrelétrica do Rio Manso, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural (Lote n. 96 do Loteamento Mamede
Roder
), no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (
ii
) estabelecer se a cláusula que condiciona a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente" configura condição puramente potestativa; e (
iii
) determinar se é adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. III. Razões de Decidir 3. A pretensão de exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural submete-se ao prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal aplicável à reparação civil. 4. Em obrigações sem prazo definido, como no caso da expressão "oportunamente" constante do Termo de Acordo Individual firmado entre as partes, a mora do devedor e o início da contagem do prazo prescricional somente se configuram a partir da interpelação do credor, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil. 5. A controvérsia delimitada no REsp 1.667.189/MT (Tema 978), que trata do termo inicial do prazo prescricional para ações indenizatórias por exclusão de acordos judiciais relacionados à UHE Manso, não guarda pertinência com o objeto da presente demanda, que versa sobre cumprimento de obrigação contratual, não justificando a suspensão do feito. 6. A cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem fixação de prazo específico, configura condição puramente potestativa, pois delega integralmente ao arbítrio da apelante o cumprimento da obrigação, sendo nula nos termos do art. 122 do Código Civil. 7. A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora complexa, não justifica a demora de mais de uma década (considerando o acordo de 2012) e mais de duas décadas (considerando o reassentamento inicial em 2000) para a entrega do título de propriedade. 8. O valor da causa foi fixado em R$ 435.600,00, englobando todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a obrigação de fazer, não se tratando de causa de valor inestimável que autorizaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% em razão da sucumbência recursal, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A pretensão de exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade de imóvel rural em reassentamento submete-se ao prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. 2. É nula, por configurar condição puramente potestativa, a cláusula contratual que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem fixação de prazo específico, nos termos do art. 122 do Código Civil. 3. A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora complexa, não justifica a demora de mais de uma década para a entrega do título de propriedade, caracterizando violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 122, 125, 205, 397, parágrafo único, 421, 422; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, NU 10016033620238110024, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025, DJE 28/01/2025; TJ-MT, NU 10003369220248110024, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025, DJE 26/01/2025; TJ-MT, 00012924820168110108, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022, DJE 23/05/2022. (N.U 1000419-11.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

E M E N T
A RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - REASSENTAMENTO
DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE MANSO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – TEMA REPETITIVO 978/STJ – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE –INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA VÁLIDA – DEMORA INJUSTIFICADA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição quando se trata de obrigação de fazer de trato continuado, consistente na entrega de título de propriedade a reassentado pela construção de usina hidrelétrica, permanecendo a mora do devedor enquanto não adimplida a obrigação. 2. O Tema Repetitivo 978 do STJ, que versa sobre
o"termo
inicial do prazo prescricional para ação indenizatória por terceiros excluídos de acordo judicial relacionado à construção de Usina Hidrelétrica", não se aplica à ação que visa compelir a outorga de título de propriedade decorrente de termo de reassentamento. 3. A expressão "oportunamente" constante do termo de reassentamento firmado com os atingidos por barragem não autoriza a postergação indefinida da obrigação de titular o imóvel, devendo ser interpretada como fixação de prazo razoável, à luz da boa-fé objetiva e da função social da propriedade. 5. As dificuldades administrativas e burocráticas para a regularização fundiária não constituem justa causa para o inadimplemento por prazo excessivo, sobretudo quando a empresa responsável pelo empreendimento dispõe de recursos técnicos e financeiros para superá-las. 6. Recurso
desprovido.-
(N.U 1001596-78.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025) III)
EMENTA DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE OBRA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TEMA REPETITIVO. OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO POTESTATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME Apelação
Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada por reassentado em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à entrega do título de propriedade do Lote n. 100 do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Determinada a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há
três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de reassentamento fundiário; (
ii
) estabelecer se o feito deveria ser suspenso em razão do Tema Repetitivo n. 978 do STJ; (
iii
) determinar se a obrigação de titulação está subordinada a condição suspensiva válida. III. RAZÕES DE
DECIDIR A
pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de obrigação de fazer é de trato continuado, com mora renovada diariamente, não se aplicando prazos prescricionais típicos das ações indenizatórias. O Tema Repetitivo n. 978/STJ versa sobre indenizações fundadas no descumprimento de acordos judiciais, não se aplicando a obrigações decorrentes de reassentamento contratual entre as partes, razão pela qual é indevida a suspensão do processo. Inexiste cláusula contratual que condicione expressamente a outorga do título à regularização fundiária, não se verificando condição suspensiva válida nos moldes do art. 121 do Código Civil. A regularização fundiária constitui dever da própria empresa responsável pelo reassentamento e não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento da obrigação assumida. A demora superior a duas décadas sem outorga da titularidade do imóvel frustra a legítima expectativa do reassentado e caracteriza inadimplemento injustificado, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade. IV. DISPOSITIVO E
TESE Recurso
desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de obrigação de fazer relacionada a reassentamento é de trato continuado e não se submete à prescrição ordinária. A suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 978 do STJ é incabível quando a lide trata de obrigação de fazer e não de indenização por inadimplemento de acordo judicial. A ausência de cláusula contratual clara não autoriza a invocação de condição suspensiva para justificar a postergação indefinida da obrigação de outorga de título de propriedade. A regularização fundiária integra os deveres da empresa
reassentadora
e sua não realização não afasta a exigibilidade da obrigação de entrega do título. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 121, 122 e 126; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11;
Enunciado
410 da Súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 978; REsp 1.667.189-MT (distinguido). (N.U 1001602-85.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Portanto, é imperiosa a declaração de nulidade da cláusula suspensiva invocada pela ré, bem como o reconhecimento do direito à imediata titulação do imóvel, conforme os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se a condenação na obrigação de fazer.

Conclusão

Por essas razões, rejeito as preliminares arguidas em contrarrazões, conheço, em parte, do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, mantendo-se a r. sentença fustigada em todos os seus demais termos.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões (ID 326847899), a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, com base nos seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão quanto à validade da cláusula "oportunamente"
;

2. Omissão quanto à proporção da sucumbência fixada
;

3. Pré-questionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual e readequando-se a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo
(ID.
326871887
) e preparo dispensado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 329069897), pugnando pela rejeição dos embargos por visarem à rediscussão do mérito e, consequentemente, pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025